Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-09.2021.8.11.0080
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002109-09.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEUZIVAN JACINTO DOS SANTOS - CPF: 981.169.401-04 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSELI MARIA DE JESUS SANTOS - CPF: 217.309.138-73 (VÍTIMA), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), JULIA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 060.869.971-36 (VÍTIMA), PABLO HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 060.869.551-31 (VÍTIMA), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ASSISTENTE), EDIVAN LACERDA FERNANDES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO CONTRA MENOR DE 18 ANOS PRATICADOS PELO PADRASTO DAS VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA PARA AMBOS OS CRIMES. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO
.
NEGATIVA DE AUTORIA. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL
IMPROCEDÊNCIA.
ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
CONJUNÇÃO CARNAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 18 ANOS
. LAUDO ATESTANDO ROMPIMENTO ANAL. PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DAS VÍTIMAS. EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES DE ESTUPRO, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. ESCUTA ESPECIALIZADA E LAUDO PSICOLÓGICO QUE ATESTAM OS DELITOS. NARRATIVA DA GENITORA CORROBORANDO AS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. ESCUSA APRESENTADA PELO APELANTE NÃO ELIDIDA. ENUNCIADO CRIMINAL No. 10 DO TJMT. DECISÃO DAMENTADA. APELO
DESPROVIDO.

SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença condenatória dos crimes de Estupro de Vulnerável e de Estupro praticado pelo padrasto das vítimas, afastando-se a incidência do axioma
in dubio pro reo
, negativa de autoria, ausência de prova material e de autoria e ausência de fundamentado decreto condenatório, quando a prova constituída pelos depoimentos das vítimas, que possuem especial relevo em crimes tais, nas duas fases da persecução penal, são firmes, coerentes e aptas a comprovarem a prática de atos delituosos do apelante, e ainda vem corroboradas pelas palavras da genitora das vítimas.

2
. Se existente Laudo de exame de corpo de delito atestando que houve rompimento anal na vítima, conforme o relato dela, em relação o ao delito de Estupro, não há que se falar em prova frágil. Do mesmo modo, se presente estudo psicossocial, por meio de profissional apto à tarefa que lhe fora atribuída, inviável desconstituir tal prova, que, aliás, é consentânea com os relatos das vítimas.

3.
Enunciado no 10 TCCR/TJMT,
ad litteram
: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

D. J. S.
foi
condenado

pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
à pena de
40 anos
de
reclusão
, porque cometeu o crime de
Estupro contra menor de 18 anos, praticado pelo padrasto da vítima
(art. 213, §1o, c/c art. 226, inc. II, ambos do CP – Fato 1 – contra a vítima
E.C.
) e de
Estupro de Vulnerável praticado pelo padrasto da vítima
(art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CP – Fato 2 – contra a vítima
P.H.J.
),

em concurso material (art. 69 do CP) (ID 163352480).

Em suas razões, a Defesa pretende a
absolvição
do apelante
, seja por
falta de prova da materialidade e autoria
, seja em razão da incidência do axioma
in dubio pro reo
, ou pela
negativa de autoria,
e finalmente pela
falta de fundamentação
do pronunciamento judicial

(ID 163352600).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
163352605).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso,

conforme
respectivo sumário que segue em transcrição (ID
138325664)
:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Condenação por estupro e estupro de vulnerável – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição, seja por não haver prova da existência do fato; por não existir prova de ter o réu concorrido para o crime; ou por não existir prova suficiente para condenação – Improcedência – Depoimentos das vítimas coesos e coerentes entre si, descrevendo com exatidão os abusos sofridos – Conjunto probatório devidamente judicializado – Autoria e materialidade delitivas comprovadas nos autos – Condenação que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai do caderno informativo que, entre os anos de 2019 e 2021 até a data de 10.09.2021,
D. J. S.
, mediante grave ameaça ou violência, constrangeu seu enteado
P. H. J.
, menor de 18 anos (nascido em 26.12.2004), a ter conjunção carnal e atos libidinosos (Fato 1).

Além disso, em datas não precisas,
D. J. S.
praticou atos libidinosos, por várias vezes, com a vítima
J. V. J. O.,
de 9 anos de idade à época dos fatos, até o nascimento de sua irmã mais nova (
E.C.
) (Fato 2).

Diante desse cenário, ele foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art.
213, §1o, c/c art. 226, inc. II, ambos do CP (Fato 1 - contra a vítima

P. H. J
.) e, art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CP (Fato 2 - contra a vítima
J. V. J. O
.) e posteriormente, condenado pelo Juízo singular, após o regular trâmite do processo, à pena de 40 anos de reclusão, em regime fechado.

É o relato do necessário.

Nesta fase processual, a defesa técnica pretende a
absolvição

do crime,
mediante várias linhas de raciocínio que se passa a expor, em resumo.

Inicialmente, alega que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, vez que o sentenciante não manifestou acerca do parecer psicológico inconclusivo, negou pedido de avaliação psicológica investigativa das vítimas, o que resultou em uma condenação injusta.

Narra que não há prova da autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante, tendo em vista a sua veemente negativa de qualquer prática delitiva, e tampouco há comprovação da continuidade delitiva.

Defende que a condenação é baseada apenas nas palavras das vítimas e da genitora, baseadas em mentiras e controvérsias e que o laudo elaborado nos autos não produziu qualquer prova capaz de condenar o apelante, pois prejudicado em razão do tempo em que foi elaborado.

Expõe que as palavras do apelante não foram valorizadas, o qual não mudou a sua versão em nenhuma das fases do processo.

Dessa maneira, pretende a
absolvição do apelante
, seja por falta de prova da materialidade e autoria, seja em razão da incidência do axioma
in dubio pro reo
, seja pela negativa de autoria, seja pela falta de fundamentação do pronunciamento judicial.

No entanto, a irresignação
não prospera
. Explico.

A
materialidade
e
autoria
do delito encontram-se comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 163352466 – fls. 2/3
); Pedido de Providências Protetivas (ID
163352468- fls. 6/7), Termo de Representação Criminal (ID 163352468 – fls. 11), Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 163352468 – fls. 14/18), Escuta Especializada de Menor (ID 163352468 – fls. 19/22), Relatório no. 2021.12.5228 (ID 163352474), Relatório de Estudo Psicossocial (ID 163352539), Relatório Técnico (ID 163352544)
e
declarações da vítima e testemunhas na fase policial e judicial (ID 163352468, 163352471, 163352596/97)
,

que demonstram à saciedade que o apelante praticou os crimes conforme narrado na denúncia.

Em linhas gerais, tais elementos probatórios revelam que a
Joseli Maria de Jesus,
genitora da vítima
P. H. J.
– menor de 18 anos ao tempo do crime – com 16 anos, nascido em 26.12.2004 (ID 163352468 – fl.. 10) - (Fato 1), compareceu à Delegacia de Polícia, em 10.09.2021, para noticiar

que
seu filho
P. H. J.

confidenciou-lhe que o apelante estava submetendo-o aos abusos sexuais
.

Relatou perante o Delegado de Polícia que o apelante se tratava de pessoa agressiva e impulsiva, consome bebida alcóolica, não aceita ser confrontado e ficou com medo do que ele pudesse fazer algum mal a ela e aos filhos dela, o que a motivou a solicitar medidas protetivas para ela e seus três filhos (ID 163352468).

Diante desse quadro, as investigações deram início e a vítima,
P. H. J.,
foi encaminhada para elaboração de
Laudo de exame de corpo de delito
, realizado em 10.09.2021. No referido documento, constatou-se: “
rotura e dilatação de pregas anais
”, respondendo positivamente para o quesito: penetração anal
(ID 163352468 – fls. 14/18).

Em
escuta especializada realizada com o menor
, na data de 17.09.2021, no município de Querência-MT, ele relatou que
sentia medo ao falar sobre os abusos sofridos, por dois anos, pelo padrasto (apelante), esclarecendo que o apelante cometia tais atos durante o período noturno enquanto todos dormiam
, e que o jovem, sempre “
fazia de conta
” que estava dormindo,
enquanto o apelante passava a mão em suas nádegas, colocava o pênis n sua boca e introduzia o pênis no ânus dele
, e que tinha lembranças de o apelante entrar no quarto de sua irmã “
da mesma forma
” (a também vítima -
J. V. J. O.
).

Frisou-se, também, que o jovem apresentava histórico de mutilações em membros inferiores e pensamentos de autoextermínio, ingeria bebida alcóolica e apresentava comportamento agressivo (
Fato 1
).

Constou-se na denúncia, ainda, que em datas não identificadas, mas até o nascimento de sua irmã mais nova (
E. C.
), a
vítima
J. V. J.
,
aos 9 anos de idade, por reiteradas vezes, sofreu atos libidinosos por parte do apelante
.

Ouvida na
fase policial
, a menina afirmou que se lembrava de que seu padrasto,
o apelante, entrava no quarto dela durante a noite e passava a mão em seu corpo (seios e partes íntimas)
e, nesses momentos, ela fingia que estava acordando, saía de perto ou encostava-se à parede para que ele notasse que ela estava acordada, fatos estes, que aconteceram até o nascimento de sua irmã mais nova (
E.C.
), pois quando a irmã começou a andar, a genitora dizia para a vítima trancar a porta do quarto (já que elas ficavam no mesmo recinto), motivo pelo qual os abusos reduziram. Ao final, rememorou que o apelante
cometia tais atos de 3 a 4 vezes por semana
(
Fato 2
).

Mais tarde, a vítima
J. V. J. O.

mudou-se para o Estado de São Paulo e, seu irmão, a vítima e
P. H. J.

foi para lá residir com ela, conforme elaboração do documento a seguir,

Realizado
Estudo psicológico
com as vítimas
J. V. J. O.
e
P. H. J.
,
em 04.07.2022, no Estado de São Paulo, pela psicóloga
Aline Cristina Carta
e assistente social,
Silvia Vilela da Costa
registrou-se que, a vítima
J. V. J. O.,
ao tempo do crime
,
morava com os irmãos e os pais em Ribeirão Cascalheira-MT, reafirmando que o apelante teria abusado dela, e cessou apenas, quando ela começou a trancar o quarto.

Informou que seu irmão, a vítima
P. H. J.,
no ano de 2021, atentou contra sua própria vida, momento em que os fatos vieram a tona. Posteriormente, ele se mudou para São Paulo para morar com a irmã
J. V. J. O,
mas que ele ainda sentia grande desconforto emocional ao falar sobre o assunto. A psicóloga concluiu ao final que, o Depoimento Especial da vítima
P. H. J.
poderia “
desencadear sérias demandas emocionais à vítima
”, razão pela qual não insistiu no depoimento com ele (ID 163352544 – fls. 2/7).

Durante
audiência de instrução e julgamento
realizada em 15.05.2023, a vítima
P. H. J.

ratificou na íntegra suas palavras com minúcias de detalhes sobre os fatos
, os quais ocorreram
entre os anos de 2019 a 2021.

Explicou que o apelante começou a passar a mão nele e que dormia com jeans na tentativa de evitar tais atos e tinha muito receio de reagir e “
do que poderia acontecer a partir daí”
. Só conseguiu revelar sobre os fatos à genitora, após receber auxílio de um psicólogo, afirma, inclusive, já teria presenciado agressões físicas do apelante contra a genitora (
Joseli Maria de Jesus
) (ID 163352595/ 163352597).

De igual modo, a vítima
J. V. J. O.

corroborou as suas palavras em todas as fases que foi ouvida
, reafirmando que, quando ela tinha 9 anos de idade, o apelante entrava no quarto dela, a noite, a tocava e “
fazia (inaudível) sexo oral
”. Tais eventos ocorreram por diversas vezes, até o nascimento da irmã mais nova
E.C.,
em que a vítima passou a trancar o quarto, o que impediu de o apelante de ter acesso ao local (ID 163352595/163352597).

Na fase judicial, a genitora das vítimas,
Joseli Maria de Jesus,
confirmou suas palavras da fase policial. Afirmou que o apelante era agressivo e inclusive a teria agredido fisicamente, em especial, quando ele ingeria bebida alcóolica.

Sobre a vítima
P. H. J.
a declarante confirmou que, soube acerca dos eventos criminosos após o adolescente iniciar tratamento com psicólogo, já que apresentava comportamento anormal (ansiedade), pois o menor “
me relatou isso junto com o psicólogo Diego
”.

Quanto à vítima
J. V. J. O.
, a menina contou-lhe que o apelante “
tentou, mas não chegou a ser consumado nada
” (ID 163352595/163352597).

O apelante, nas duas fases da persecução penal, negou os fatos, aduzindo que acreditava estar sendo acusado falsamente pelos crimes porque era muito “severo”, pois não permitia que os menores saíssem de casa, pois “
jamais permitiria um trem desse
” (ID 163352468 – fls. 23/26, ID 163352596 e ID 163352594).

Premissas em mesa, a sentença deve ser mantida na íntegra.

Embora as alegações defensivas, de que o laudo seria inconclusivo, noto, que na verdade, inexiste qualquer contradição entre o exame pericial e a narrativa da vítima
P. H. J.
, tanto, que no laudo constou-se a existência de conjunção carnal relacionada ao delito em apuração (ID 16352468 – pergunta de no 1).

Durante realização de escuta especializada, o adolescente
P. H. J.
, relatou os fatos de forma detalhada, vindo a repetir de forma harmônica, seus relatos na fase judicial.

Além disso, durante estudo psicológico, a vítima
J. V. J. O.
narrou os fatos de forma clara e coesa, vindo a confirma-los, na íntegra, na fase judicial.

Assim sendo, a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada, aliada os depoimentos da vítima
P. H. J.

Em relação à
autoria
, do mesmo modo, restou comprovada, em relação aos dois crimes de Estupro, uma vez que as duas vítimas
J. V. J. O.
e
P. H. J.
, nas duas fases da persecução penal, prestaram depoimento em sintonia.

Sobre o Fato 1, a vítima
P. H. J.
confirmou os abusos sofridos por parte do apelante, que entrava em seu quarto no período da noite, passava a mão em suas nádegas, colocava o pênis n sua boca e introduzia o pênis no ânus dele, o que aconteceu entre os anos de
2019 a 2021.

Sobre o Fato 2,
J. V. J. O.
, nas duas fases do processo, disse que o apelante entrava em seu quarto e passava a mão em seus seios e partes íntimas, o que aconteceu por reiteradas vezes, até o nascimento da irmã mais nova (E.C.).

Verifico que inexiste qualquer contradição quanto ao tipo de abuso, o local onde ocorreram e as circunstâncias fáticas.

Não bastasse, a narrativa das vítimas vem corroboradas pelo depoimento de sua genitora (
Joseli Maria de Jesus
) que, em ambas as fases da persecução penal, disse que seu filho
P. H. J.
lhe revelou os abusos sofridos, após tratamento psicológico, bem como sua filha
J. V. J. O.
que também lhe disse que o apelante passava as mãos nela, como exposto nas linhas acima.

Logo, sopesando as declarações das vítimas e da sua genitora, conclui-se que,
in casu
, restam amplamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de Estupro de Vulnerável e de Estupro, como descrito na denúncia.

Como argumentação adicional, não visualizo motivos para que a genitora, ou as próprias vítimas sugestionassem a atribuir falsamente os delitos contra o apelante.

Anoto, ainda, que o depoimento em tais casos tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônico com outros elementos de provas (
TJ-MT 00007540220198110031 MT)
e, somente deve ser relativizado ou desconsiderado, quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, APR no Apelação Criminal no 20090111884089 – Relator: Des. George Lopes Leite – 16.4.2012).

Logo, lembrando que em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas constantes do acervo incriminatório, como ocorre na hipótese, é que mantenho a condenação do
apelante
pela autoria dos crimes dois crimes de Estupro Nesse sentido:

“,,,

I - Ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a pratica de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos. II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos" ( REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei), de modo que é "inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2019). Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1922807 ES 2021/0047510-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Fortalecendo esse entendimento, o Enunciado no 10 TCCR/TJMT elucida que: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Para que não haja dúvidas, as condutas que envolvem atos libidinosos, sem penetração, geralmente não deixam vestígios, não elide a possibilidade da
materialidade
ser comprovada por outros elementos de prova. Nesse sentido:

“..."consoante a jurisprudência desta Corte Superior, 'o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso' (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012)" (STJ, AgRg no REsp 1.837.805/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). Portanto, pode haver a consumação do crime de estupro sem que o Agente nem sequer tenha contato direto com órgão sexual da Vítima (...)”. (AgRg no RHC n. 160.542/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Logo, inaplicável o axioma
do
in dubio pro reo,
haja vista que não há dúvidas tanto cometimento dos crimes de estupro, primeiro porque os depoimentos das vítimas em sede extrajudicial foram precisos e ratificados em Juízo, ao afirmarem categoricamente as suas palavras, sem qualquer contradição.

E segundo porque, os depoimentos das vítimas foram corroborados pelo depoimento da genitora, em ambas as fases da persecução penal, a qual confirmou que as vítimas lhe confidenciaram sobre os abusos sofridos.

Além de tudo, através da leitura da
sentença condenatória, extrai-se que, o singular Juízo analisou com acuidade e cautela todas as provas constituídas nos autos
, demonstrando com clareza a sua linha de raciocínio, clarificando todos os elementos de provas que levaram até a conclusão pela condenação do réu
, não havendo vícios a serem reconhecidos,
portanto.

Deste TJMT:

“Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, no caso destes autos, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações judiciais da vítima e corroboradas pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pelo recorrente”. ecurso desprovido.
” (N.U 0018695-58.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023).

Além disso, malgrado o réu tenha
negado a empreitada criminosa
,
refutando a prática de abusos sexuais, sua versão se mostra isolada, visto que, sequer, produziu qualquer prova que pudesse enfrentar a prova acusatória, em clara inobservância ao art. 156 do CPP, confira-se:

“... nos crimes de natureza sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pelo recorrente”. Recurso desprovido”. (N.U 0018695-58.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)
.

Outrossim, se
não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal
, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimento de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do princípio da
presunção de inocência
na análise do conjunto probatório (
TJ-MS - APR: 00241169620198120001)
.

Anoto, ainda, que a sentença foi proferida foi
corretamente e suficientemente

fundamentada
com base nas provas encartadas aos autos, em atenção a disposto no art 93, inc. IX da CF.

Nesse sentido:

“Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao feito, expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela autoria do apelante e pela materialidade do delito, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, deve ser refutada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão das teses defensivas. Precedentes do STJ e do TJMT.
(N.U 1002710-60.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Por fim, anoto que, com relação a dosimetria da pena, não vejo qualquer transgressão praticada pelo magistrado processante, ou que a continuidade delitiva não tenha sido aplicada corretamente.

O delito insculpido no
o 213, § 1.o, do Código Penal, comina pena mínima de 8 anos de reclusão. Igualmente, o delito descrito no art. 217-A, § 1.o, do Código Penal, comina pena mínima de 8 anos de reclusão.

Na 1a fase da pena, estabeleceu-se as penas mínimas cominadas para ambos os delitos,
8 anos de reclusão.
Na 2a fase da pena, ausentes atenuantes ou agravantes, as penas intermediárias foram mantidas no patamar mínimo, ou seja,
8 anos de reclusão
. Na 3a fase da pena, presente causa de aumento descrita no art. 226, II do CP, para ambos os crimes, o magistrado assim procedeu:

“... Presente a continuidade delitiva no crime descrito no artigo 213, § 1.o, do Código Penal (vítima P. H. de J.), haja vista que sua prática foi perpetrada por diversas vezes no período de 2019 a 2021, aplico a fração de 2/3, nos termos da fundamentação exposta e
chego ao montante de 20 (vinte) anos de reclusão
.

Presente a continuidade delitiva no crime descrito no artigo 217-A do Código Penal (vítima J. V. de J.), haja vista que sua prática foi perpetrada diariamente e por diversas vezes pelo período de 03 (três) anos, aplico a fração de 2/3, nos termos da fundamentação exposta e
chego ao montante de 20 (vinte) anos de reclusão.

Somadas as penas dos crimes praticados pelo acusado, chego ao total de 40 (quarenta) anos de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO
”. Sic (Destaque original).

Consoante se vê, o magistrado, de forma consentânea com os autos e em sintonia jurisprudencial, aplicou a causa de aumento na fração de 2/3 para os dois crimes, uma vez que os dois delitos de estupro foram praticados por diversas vezes, não havendo nenhuma alteração a ser feita nesta instância.

Ilustrando os temas, colaciono os seguintes escólios de ementas:

“...

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade" ( AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018). 2. Na espécie, como a instância de origem assentiu que os reiterados estupros ocorreram inúmeras vezes, durante 2 anos e contra 2 vítimas, deve ser considerada a fração majorante da pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1772252 GO 2018/0269317-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

“... II – O fato de ser o ofensor padrasto da ofendida no crime de estupro de vulnerável constitui causa de aumento apta a majorar o delito nos termos do art. 226, II, do Código Penal. III – Preliminar rejeitada. Apelação desprovida”. (TJ-DF - APR: 20160110091180, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 17/03/2016, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/04/2016 . Pág.: 169).

Diante do
quantum
final, porquanto as penas estabelecidas para
cada
crime de Estupro foram fixadas em
20 anos de reclusão
, o Juízo oficiante as somou resultando na pena final de
40 anos de reclusão
e, ao final, estabeleceu corretamente o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, “a” do CP.

Enfim, comprovada a responsabilidade do
apelante
nos crimes de Estupro de Vulnerável e de Estupro e, devidamente analisada a prova colhida pelo Juízo singular, é incabível o acolhimento do pleito absolutório.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023